Tribunal: TJDFT
Processo: 0724114-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
D E S PA C H O Trata-se de apelação interposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. (Id 15485669, p. 1-14) contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF (Id15485669) que, na ação de busca e apreensão de veículo convertida em execução de título extrajudicial, indeferiu a petição inicial por ausência de título líquido, certo e exigível, porque o contrato em execução não foi assinado por duas testemunhas (Id 15485581, pp.1-3), e extinguiu o processo sem resolução do mérito com base nos arts. 924, inc. I, e 783, ambos do CPC[1]. Inconformado com a sentença que desatende a seus interesses, o exequente interpôs recurso de apelação (Id 15485669, pp. 1-14). No prazo assinalado para responder ao recurso, sem apresentar as contrarrazões, o patrono do devedor, ora apelado, juntou, nos autos, o termo de renúncia ao mandato de Id 15485674, datado de 29/5/2019. Posteriormente, em 29/4/2020, as partes conciliaram os termos e condições para liquidação do débito, renunciaram expressamente ao prazo recursal e requereram a homologação judicial do acordo firmado (Id 15756564, pp. 1-2). Pois bem, um dos advogados que subscreve a petição em que firmado o termo de acordo é o mesmo que, anteriormente, renunciou ao mandato que lhe foi outorgado. Não foi por ele exibida nova procuração que o habilitasse a atuar judicialmente em nome do recorrido, Jaime Fagundes de Sousa, embora tenha conhecimento da necessidade de o fazer (Id 15485674). Diante desse contexto, com o fim de sanar o defeito processual apontado e viabilizar a apreciação o requerimento formulado pelas partes de homologação do acordo firmado, SUSPENDO a tramitação do processo pelo prazo de 15 (quinze) dias e CONCEDO, nesse prazo, oportunidade ao patrono do apelado para regularizar a representação processual, mediante a juntada de novo instrumento de mandato conferido pelo recorrido com poderes especiais para transigir e firmar acordo (art. 76, caput, do CPC[2] c/c §§ 1o e 2o do art. 661 do CC[3]), indispensável para a apreciação da avença entabulada. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 8 de maio de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 783. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível. Art. 924. Extingue-se a execução quando: I - a petição inicial for indeferida; [2] Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. [3] Art. 661 (...) §1o Para alienar, hipotecar, transigir, ou praticar outros quaisquer atos que exorbitem da administração ordinária, depende a procuração de poderes especiais e expressos. §2o O poder de transigir não importa o de firmar compromisso.